Tribunal: STJ
Processo: 5013272-19.2024.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004666 - SC (2025/0287132-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES - DF021182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
RAYSSA DE OLIVEIRA DO AMARAL - DF074861
AGRAVADO
: MARILUCIA SCHIEFLER LOPES JOAQUIM
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO.
REVISÃO
CONTRATUAL.
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que as entidades fechadas
de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras, sendo-
lhes vedada a capitalização de juros em periodicidade inferior a anual, bem
como sua fixação acima do limite legal naqueles contratos celebrados com
seus participantes e assistidos. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53194473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 362be7b9-746a-4a35-8ad2-445af54361b8

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 362be7b9-746a-4a35-8ad2-445af54361b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004666 - SC (2025/0287132-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES - DF021182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
RAYSSA DE OLIVEIRA DO AMARAL - DF074861
AGRAVADO
: MARILUCIA SCHIEFLER LOPES JOAQUIM
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO.
REVISÃO
CONTRATUAL.
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que as entidades fechadas
de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras, sendo-
lhes vedada a capitalização de juros em periodicidade inferior a anual, bem
como sua fixação acima do limite legal naqueles contratos celebrados com
seus participantes e assistidos. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“CONTRATOS DE MÚTUO FIRMADOS COM ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS
DAS PARTES.
RECURSO DA DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA52351993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:47
Código de Controle do Documento: 959e0183-c107-47ec-b8d5-a74fc7435717

INAPLICABILIDADE DO CDC AO CASO EM TELA. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATOS QUITADOS. TESE
REJEITADA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL QUE SE SUJEITA AO
PRAZO DECENAL.
INDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS ENTRE SI. APELO NÃO CONHECIDO NO
PONTO. INOVAÇÃO RECURSAL EVIDENCIADA.
VALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE NÃO SE EQUIPARA ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEVE, PORTANTO, RESPEITAR O LIMITE
LEGAL DA TAXA DE 12% AO ANO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.
TÓPICO COMUM.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APELO DA DEMANDADA NÃO CONHECIDO NO
PONTO, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
VALIDADE DA TABELA PRICE E MÉTODO SAC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
CONTRATUAL
DE
JUROS
CAPITALIZADOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AMORTIZAÇÃO DOS JUROS, PORTANTO. REPARO DA SENTENÇA NO PONTO.
READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, ANTE A REFORMA DA
SENTENÇA.
APELO DA DEMANDADA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. APELO DA
DEMANDANTE PROVIDO” (e-STJ fl. 295).

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (e-
STJ fls. 359/363 e 417/423).
No recurso especial (e-STJ fls. 444/461), a recorrente alega violação dos arts.
1.022, II, do Código de Processo Civil; 421, parágrafo único, do Código Civil e 1o do
Decreto no 22.626/1933.
Defende que se assemelha a instituição financeira no caso em que concede
empréstimos a seus participantes.
Sustenta que foi indevida a intervenção judicial em cláusulas válidas de
mútuo, em afronta aos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da
revisão contratual.
Afirma a validade da pactuação de juros anuais, dentro de limites legais, e da
utilização da Tabela Price e do método SAC, que, por si só, não configuram anatocismo.
Argumenta a inexistência de prova técnica de capitalização indevida.
Salienta que os juros remuneratórios são vinculados à meta atuarial do plano
e previstos contratualmente, observando o
do Código Civil e o regime financeiro
art. 591
de capitalização próprio das entidades fechadas de previdência, conforme legislação
setorial (LC no 109/2001), Resolução CMN no 4.994/2022 e normas atuariais.
Assevera que o acórdão recorrido violou a função social e a liberdade
contratual ao afastar cláusulas que atendem ao equilíbrio atuarial dos planos e não
superam limites legais.
Pondera que os percentuais de juros anuais pactuados (entre 12,75% e 6,99%
a.a.) não excedem o dobro da taxa legal de 12% a.a., razão pela qual não se aplica a
limitação da Lei de Usura.
Assinala que o Tribunal de origem, ao invalidar ou limitar os juros
remuneratórios nesses contratos celebrados após o CC/2002, desconsiderou que as
taxas estavam dentro dos limites legais e devidamente previstas, incorrendo em ofensa
ao
o do Decreto no 22.626/1933.
art. 1
Documento eletrônico VDA52351993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:47
Código de Controle do Documento: 959e0183-c107-47ec-b8d5-a74fc7435717

Pugna pelo reconhecimento da legalidade das taxas e restauração das
cláusulas contratuais de juros e de amortização (Tabela Price/SAC), com improcedência
da ação revisional.
Aduz que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao deixar de se manifestar a respeito das seguintes questões: (i) legalidade
da utilização das Tabelas Price e Sistema de Amortização Constante (SAC); (ii) ausência
de anatocismo; (iii) não incidência da Lei de Usura; (iv) legalidade dos juros
remuneratórios pactuados; e (v) violação ao
do Código Civil.
art. 421
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 466/470), o recurso foi inadmitido na
origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os argumentos
deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente não
significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
No mais, o aresto recorrido afastou a capitalização de juros em qualquer
periodicidade (mensal e anual), por ausência de expressa pactuação de juros
capitalizados, reconhecendo que a FUNCEF não integra o Sistema Financeiro
Habitacional nem se equipara a instituição financeira.
Também foi afastada a incidência da Tabela Price e do método SAC por
pressuporem capitalização/juros compostos.
Eis a letra do acórdão:

“(...)
(e) juros remuneratórios
Passo adiante, a demandada defende a validade dos juros
remuneratórios pactuados.
No ponto, contudo, ressalta-se que a apelante se trata de entidade
privada de previdência complementar, que não se equipara à uma instituição
financeira e deve, portanto, observar o limite da taxa legal de 12% ao ano.
(...)
III. Tese comum: capitalização de juros
Não conheço do apelo da demandada no ponto, haja vista que a
sentença manteve os contratos conforme pactuados em relação aos métodos de
amortização dos juros remuneratórios.
Logo, ausente interesse recursal da parte demandada no ponto.
Documento eletrônico VDA52351993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:47
Código de Controle do Documento: 959e0183-c107-47ec-b8d5-a74fc7435717

No caso vertente, não se aplicam as regras do Sistema Financeiro
Habitacional porquanto a demandada não é considerada instituição financeira.
Com efeito, em casos tais, admite-se a capitalização de juros em
periodicidade anual, desde que expressamente pactuada.
E, no caso dos autos, tendo em vista que os contratos não previram
a incidência de juros capitalizados, deve ser afastada a incidência do
anatocismo, tanto mensal quanto anualmente.
(...)
Ademais, considerando que a utilização da Tabela Price e do
método SAC (Sistema de Amortização Constante), significam, por certo, a
aplicação de juros compostos, ou seja, capitalização de juros,
consequentemente, os métodos também devem ser afastados.
Sendo assim, porque descabida a incidência da capitalização de
juros em periodicidade mensal, afasta-se a incidência da tabela Price e do
método SAC, expressamente previstos nos contratos firmados entre as partes”
(e-STJ fls. 293/294).

Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido limitou os juros remuneratórios à
taxa legal, bem como a capitalização em periodicidade inferior a um ano. Ao assim
decidir, o acórdão recorrido harmonizou-se com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça acerca da matéria.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no
sentido de que as entidades de previdência privada não equiparam a instituição
financeira, de modo que a elas não se aplicam as disposições próprias aos contratos
bancários.
A respeito do tema, colhe-se da jurisprudência do desta Corte Superior os
seguintes julgados:

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FIRMADO COM
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA - INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE
AFIRMOU SER A RÉ EQUIPARADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE MODO A
VIABILIZAR A COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PELA TESE DO
DUODÉCUPLO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
Hipótese: Controvérsia principal atinente à possibilidade ou não de entidade
fechada de previdência privada atuar como instituição financeira e,
consequentemente, cobrar juros capitalizados, em qualquer periodicidade, nas
relações creditícias mantidas com seus beneficiários.
1. Afasta-se a preliminar de violação aos artigos 489, § 1o, incs.
IV e VI, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, pois se depreende
do acórdão recorrido que a Corte local analisou detidamente todos os aspectos
necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual
negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida
a pretensão veiculada pela parte recorrente.
2. Nos termos do enunciado sumular no 563/STJ, o Código de Defesa do
Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade
fechada de previdência privada e seus participantes porquanto o patrimônio
da instituição e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na
concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o
associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza
comercial da atividade.
2.1 Por isso, inviável equiparar as entidades fechadas de previdência
complementar a instituições financeiras, pois em virtude de não integrarem o
sistema financeiro nacional, têm a destinação precípua de conferir proteção
previdenciária aos seus participantes.
2.2 Tendo em vista que tais entidades não estão inseridas no sistema
financeiro nacional, inviável a cobrança de capitalização de juros dos seus
participantes nos contratos de crédito entabulados com base no artigo 5o da
MP no 1963-17/2000, posterior MP no 2.170-36 de 2001, haja vista que, por
expressa disposição legal, tais normativos somente se aplicam às operações
Documento eletrônico VDA52351993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:47
Código de Controle do Documento: 959e0183-c107-47ec-b8d5-a74fc7435717

realizadas pelas instituições integrantes do referido Sistema Financeiro
Nacional.
2.3 Assim, nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de
previdência complementar com seus participantes/beneficiários, é ilegítima a
cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal e apenas estão
autorizados a arrecadar capitalização de juros na periodicidade anual, desde
que pactuado o encargo, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou
seja, há expressa proibição legal à obtenção de lucro pelas entidades fechadas
(art. 31, § 1o da LC 109/2001 e
o, parágrafo único da LC 108/2001), e,
art. 9
também, evidente vedação para a cobrança de juros remuneratórios acima da
taxa legal e capitalização em periodicidade diversa da anual (art. 1o do
Decreto no 22.626/33, arts. 406 e 591 do CC/2002 e
§ 1o do CTN), já
art. 161,
que as entidades fechadas de previdência complementar não são equiparadas
ou equiparáveis a instituições financeiras.
3. No caso concreto, tendo em vista que, pelo regramento legal, somente
poderia a entidade de previdência fechada cobrar juros
remuneratórios à taxa legal (12% ao ano) e capitalização anual sobre
, não se pode admitir a incidência deste último encargo na
esse montante
modalidade contratada, pois a 'tese do duodécuplo' diz respeito à formação da
taxa de juros e não à existência de pactuação de capitalização, que pressupõe
juros vencidos e não pagos, incorporados ao capital.
3.1 A
segundo a qual 'a previsão no contrato bancário de
súmula no 541/STJ,
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" foi elaborada com base
no entendimento sedimentado no recurso repetitivo no 973.827/RS, rel. p/
acórdão a e. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em
DJe
08/08/2012,
no qual expressamente delineado que a mera circunstância de
24/09/2012,
estarem pactuadas taxas efetiva e nominal de juros não implica capitalização,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto'.
4. Recurso especial parcialmente provido para afastar eventual cobrança de
capitalização."
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para
REsp n. 1.854.818/DF,
acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
7/6/2022,
- grifou-se)
30/6/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
1. As entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às
instituições financeiras e nem integram o sistema financeiro nacional
e, portanto, a elas é vedado inserir previsão de capitalização de juros
em contratos celebrados com seus participantes e assistidos.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.997.738/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
4/9/2023,
8/9/2023

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EMPRÉSTIMO REALIZADO ENTRE PARTICULARES. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO
DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO. PRECEDENTES.
1. No contrato particular de mútuo feneratício, constatada prática de
usura ou agiotagem, de rigor a redução dos juros estipulados em
excesso,
conservando-se,
contudo,
o
negócio
jurídico
(
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1.106.625/PR,
DJe
.
09/09/2011)
2. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.370.532/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
18/6/2015,
3/8/2015

Documento eletrônico VDA52351993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:47
Código de Controle do Documento: 959e0183-c107-47ec-b8d5-a74fc7435717

Assim, a conclusão do acórdão recorrido deve ser mantida hígida, uma vez
que o entendimento adotado está em harmonia com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 3.000,00 (três
mil reais) a serem suportados exclusivamente pela ora recorrente, os quais devem ser
majorados em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do advogado da parte recorrida,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52351993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:47
Código de Controle do Documento: 959e0183-c107-47ec-b8d5-a74fc7435717

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.004.666 / SC
Número Registro: 2025/0287132-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50132721920248240930
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES - DF021182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
RAYSSA DE OLIVEIRA DO AMARAL - DF074861
AGRAVADO
: MARILUCIA SCHIEFLER LOPES JOAQUIM
ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
Documento eletrônico VDA53164730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:49:00
Código de Controle do Documento: 58ee0ef3-4eeb-469b-bef7-5ddab0e901ca

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:49:00
Código de Controle do Documento: 58ee0ef3-4eeb-469b-bef7-5ddab0e901ca